Tribunal: TJPA
Processo: 0809032-92.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809032-92.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: CELIA REGINA SOARES FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA MÉDICA. PERÍODO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para autorizar a permanência de beneficiária em unidade de terapia intensiva (UTI) sem custo adicional, apesar do período de carência contratual, e para determinar a realização dos procedimentos médicos necessários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a internação hospitalar, em caráter de urgência, pode ser autorizada durante o período de carência contratual de 180 dias; (ii) estabelecer se a cláusula contratual que impõe tal carência é válida ou abusiva em situações emergenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 12, inciso V, da Lei nº 9.656/98 estabelece que, em situações de emergência ou urgência, o prazo máximo de carência para cobertura é de 24 horas.

A Súmula nº 597 do Superior Tribunal de Justiça prevê que cláusulas contratuais de plano de saúde que estipulam carência superior a 24 horas para atendimentos emergenciais são consideradas abusivas.

O laudo médico nos autos comprova que a agravada apresentava quadro clínico grave, com diagnóstico de íleo transinfecioso, infecção urinária e disfunção renal, caracterizando situação de emergência.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal confirma que, em casos emergenciais, o direito à saúde e à vida, garantido constitucionalmente, prevalece sobre cláusulas contratuais restritivas.

Os requisitos para a tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC/2015 – probabilidade do direito e perigo de dano – encontram-se devidamente configurados, não havendo risco de irreversibilidade.

O risco de aumento da judicialização de demandas de saúde não se sobrepõe à necessidade de resguardar direitos fundamentais do beneficiário, como a saúde e a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

Cláusulas de plano de saúde que impõem carência superior a 24 horas para cobertura de procedimentos em situações de urgência ou emergência são consideradas abusivas.

A tutela de urgência deve ser concedida quando o quadro clínico emergencial do beneficiário é comprovado e o não atendimento pode comprometer a saúde ou a vida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 12, V; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 597.

TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0805704-28.2022.8.14.0000, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08/11/2022.

TJ-PA, Apelação nº 4805547, Rel. Desª Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 22/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Agravo de Instrumento
interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
7ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, ajuizada por
Célia Regina Soares Fernandes
, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré autorizasse a permanência da autora em unidade de terapia intensiva (UTI) sem qualquer custo adicional, além das parcelas contratuais do plano de saúde, e procedesse à realização dos procedimentos médicos necessários para o reestabelecimento da saúde da autora.

A parte agravante, em suas razões (ID nº 19864120), alega que a autora possuía apenas 82 dias de vínculo contratual, estando, portanto, em período de carência de 180 dias, previsto no art. 12, inciso V, da Lei nº 9.656/98. Aduz que, nos casos de atendimento emergencial, a responsabilidade da operadora deve ser limitada às primeiras 12 horas, conforme regulamentação do setor de saúde suplementar. Argumenta, ainda, que a manutenção da decisão interlocutória agravada poderá gerar um precedente perigoso de judicialização, em que beneficiários tentariam obter serviços em desrespeito às cláusulas contratuais.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento para cassar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi analisado e indeferido por esta relatoria, nos termos da decisão de ID nº 20691745. Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte agravada.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, que, em parecer de ID nº 21384698, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a legalidade da decisão de primeiro grau, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

A questão em exame

cinge-se à análise da regularidade da decisão de primeiro grau que determinou a imediata internação hospitalar da agravada, mesmo em período de carência contratual, sob o fundamento de que a situação apresentada se caracteriza como emergência médica.

Dispõe o art. 12, inciso V, da Lei nº 9.656/98 que, em situações de urgência ou emergência, o prazo máximo de carência para cobertura de procedimentos é de 24 horas.

No caso em tela, a autora foi diagnosticada com
íleo transinfecioso, infecção urinária e disfunção renal
, necessitando de atendimento emergencial em unidade de terapia intensiva, conforme laudo médico constante nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 597, pacificou o entendimento de que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.

Assim, ainda que o contrato preveja carência de 180 dias para internações, essa cláusula não pode obstar o atendimento em situações que envolvam risco imediato à saúde e à vida do beneficiário.

A jurisprudência deste Tribunal também se alinha a essa orientação, consoante se extrai dos julgados abaixo colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA CONTRATUAL. EXIGÊNCIA DO PRAZO DE CARÊNCIA DE 180 DIAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO EM NEGATIVA DE SOLICITAÇÃO MÉDICA. CARÁTER URGENTE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 597 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CPC, ART. 85, § 11. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (4805547, 4805547, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-29)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC – SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PRESCRITA PELO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE JUSTIFICA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA AINDA QUE NO PERÍODO DE CARÊNCIA DO PLANO – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido autorizasse a imediata internação da requerente, bem como os demais procedimentos médicos e medicamentosos que viessem a ser necessários, de modo a inibir o agravamento de seu quadro de saúde, sem prejuízo de outras medidas que julgasse adequadas à preservação da vida e restabelecimento de sua saúde, independentemente da exigência de quaisquer garantias, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento. 2. Pretende o recorrente com o presente recurso, a reforma da decisão ora recorrida, sob o fundamento de que a pretensão da agravada não pode ser ratificada pelo Judiciário, posto que é um perigoso precedente, ante a possibilidade de gerar uma onda de adesões a planos de saúde e, após, a judicialização para obtenção de autorização de atendimentos, tratamentos e internações sem que tenham cumprido as carências necessárias para tal, sem qualquer garantia de que após estabilizado o quadro clínico, esta beneficiária iria continuar vinculado a Operadora. 3. Observa-se que, o referido negócio jurídico encontra-se regulamentado pela lei nº 9.656/1988 a qual dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde, uma vez que se trata de plano de saúde. 4. In casu, verifica-se da prova documental acostada aos autos principais a plausibilidades do direito invocado, uma vez que a autora deu entrada na urgência do hospital com derrame Pleural bilateral, com necessidade de internação hospitalar e realização de exames complementares, conforme Laudo Médico (ID 56613878), tendo o ora recorrente se negado a oferecer cobertura, ferindo os direitos fundamentais de personalidade, saúde e dignidade da pessoa humana da autora. 5. Destarte, a partir da documentação acostada aos autos não há dúvidas de que a autora se encontrava em emergência, uma vez que era necessária sua internação hospitalar, ante o quadro de piora apresentado, expressamente declarado no Laudo Médico anexado aos autos (ID 56613878 – Autos de 1º grau). 6. É certo que, os planos de saúde podem estabelecer períodos de carência e restringir coberturas pelo seguro, no entanto, devem obedecer às normas específicas, para tanto, e a urgência ou emergência de cada caso. 7. Ademais, não existe perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, eis que, em sendo o agravado vencido na presente demanda, poderá lhe ser exigido o pagamento dos valores desembolsados, em ação própria. 8. Com efeito, observa-se que agiu certo o Juízo de piso, uma vez que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência estão plenamente caracterizados, haja vista que a operadora de saúde possui responsabilidade quanto ao tratamento indicado para o recorrido. 9. Neste sentido, sendo a saúde e a vida direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não existem razões plausíveis para a reforma do decisum, não podendo o agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada, devendo providenciar o atendimento correspondente a situação do recorrido envolvido no presente caso. 10. Conheço do recurso, e na esteira do parecer do Douto Procurador de Justiça, IMPROVIDO. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805704-28.2022.8.14.0000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 08/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

Nesse contexto, entendo que a decisão de primeiro grau encontra-se amparada tanto na legislação aplicável quanto na jurisprudência consolidada.

Ademais, a gravidade do quadro clínico da agravada e o risco de comprometimento de sua saúde justificam a concessão da tutela de urgência, preenchendo-se, assim, os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável em favor da parte agravada, devendo, portanto, ser mantida integralmente a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada no voto.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 19/02/2025